Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora quanto à percepção do 13o integral, referente ao ano de 2015, e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Conquanto o ajuizamento da presente ação tenha ocorrido em dezembro de 2020, não verifico a incidência da prescrição quanto à pretensão da parte autora em auferir as diferenças remuneratórias percebidas em fevereiro de 2015, porquanto, da análise da Lei Complementar 840/2011, é possível extrair que, embora a gratificação natalina seja paga no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo (art. 93, I), eventuais diferenças devidas deverão ser adimplidas até o mês de dezembro daquele ano (art. 93, §2o), de modo que ultrapassado o referido mês, inicia-se para o titular do direito a contagem da prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932). Prejudicial de mérito afastada.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
4. Na hipótese, é possível constar que, em março de 2015, a parte autora recebeu corretamente a proporcionalidade do décimo terceiro referente ao exercício anterior, uma vez que ingressou nos quadros do Distrito Federal em julho de 2014. No entanto, no mês de seu aniversário (fevereiro), recebeu a proporcionalidade do décimo terceiro, referente ao exercício em vigor, não tendo sido integralizado até o último dia daquele ano, conforme se depreende das fichas financeiras e contracheques do servidor (Ids 26379278 à 26379280).
5. Posto isso, e considerando a ausência de impugnação específica, acolho a planilha apresentada pela parte autora, com demonstrativo dos valores e índices utilizados para tanto (ID 26376272). Assim, reputo como devido o pagamento de R$ 5.552,44 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), atualizados até dezembro de 2020.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ R$ 5.552,44 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), relativo à diferença da gratificação natalina de 2015 devida e não percebida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.